Tribunal: CARF
Processo: 10880.993382/2021-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FELLIPE HONORIO RODRIGUES DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.993382/2021-37
RESOLUÇÃO
1202-000.311 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CONSTRUTORA COESA S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que os autos sejam remetidos à Unidade da Receita Federal do
Brasil de jurisdição da Recorrente, a fim que: 1) seja intimada a Recorrente a apresentar: 1.a)
Demonstração, por meio de documentos idôneos e arrazoado explicativo, da contabilização das
receitas correspondentes ao IRRF retido pelos Consórcios acima identificados, quais sejam Belo
Monte, Transolímpica, Porto Rio, Reforço do Cais, Transbrasil, bem como a sua oferta à tributação,
na proporção de sua participação no respectivo Consórcio 2) Após, a D. Unidade Local, à luz do
Parecer COSIT no 02/2018, deverá analisar a documentação trazida, os arrazoados apresentados,
as declarações fiscais e as demonstrações presentes nos autos, elaborando Relatório, claro,
fundamentado e conclusivo, no qual seja atestado se houve ou não a comprovação satisfatória de
que o crédito pretendido pela Contribuinte é procedente, considerando em tal análise as
retenções efetuadas pelas Fontes Pagadoras em nome dos Consórcios Belo Monte, Transolímpica,
Porto Rio, Reforço do Cais, Transbrasil; 3) Deverá ser dada ciência ao Contribuinte do Relatório
elaborado, com a abertura do devido prazo legal para manifestação formal, antes do retorno dos
autos para julgamento

Assinado Digitalmente
Fellipe Honório Rodrigues da Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Fl. 1234
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.311 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.993382/2021-37
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Luis Ulrich Pinto, Fellipe
Honorio Rodrigues da Costa, Jose Andre Wanderley Dantas de Oliveira, Liana Carine Fernandes de
Queiroz, Mauricio Novaes Ferreira, Leonardo de Andrade Couto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no Acórdão 107-023.502 – 6a
TURMA/DRJ07 de 05 de julho de 2023, que julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da decisão
da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:

Trata o presente processo de crédito demonstrado no PER/DCOMP no
42523.01903.110817.1.3.02-2500 (fls. 55 a 60). Nele o interessado informa saldo
negativo de IRPJ, no valor de R$ 7.903.252,74, referente ao ano calendário de
2016.
O Despacho Decisório no 3180125, da DERAT São Paulo (fls. 3 a 22), de
03/12/2021, homologou parcialmente a compensação declarada no PER/DCOMP
no 42523.01903.110817.1.3.02- 2500, e não homologou as compensações
declaradas nos outros PER/DCOMP ali listados, uma vez que não confirmou parte
das retenções na fonte informadas como parcelas de crédito na composição do
saldo negativo.

A Análise das Parcelas de Crédito, às fls. 21 e 22, apresenta tabela que discrimina
os valores de IRRF não confirmados:
Fl. 1235
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.311 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.993382/2021-37
3

O interessado foi cientificado do Despacho Decisório em 07/12/2021 (documento
à fl. 82). A Manifestação de Inconformidade foi apresentada em 05/01/2022
(Termo de Análise de Solicitação de Juntada à fl. 25, manifestação às fls. 26 a 29).
Na peça de defesa, a manifestante reafirma a existência do crédito.
Alega que parte das retenções de Imposto de Renda que informou foram feitas
em nome de consórcios dos quais participava, sendo proporcionalizadas em seu
favor segundo os percentuais de sua participação nos empreendimentos,
conforme tabela ali anexada.
Alega que, apesar de o art. 7° da Instrução Normativa no 1.199/2011 determinar
que, nos recebimentos de receitas do consórcio, a retenção deve ser efetuada em
nome de cada pessoa jurídica consorciada, proporcionalmente à sua participação
no empreendimento, as fontes pagadoras
(bancos, em sua maioria) retiveram o imposto em nome de cada consórcio.
Pede que, caso se entenda que a documentação apresentada não é suficiente, o
julgamento seja convertido em diligência.
Anexa a planilha às fls. 30 a 32, que indica os valores que lhe foram retidos
proporcionalmente a sua participação em cada consórcio, além de IRRF que lhe
foi diretamente retido, por aplicações financeiras próprias.
Posteriormente, a interessada junta a petição às fls. 85 e 86, por meio da qual
solicita a vinculação sistêmica dos processos administrativos de cobrança
vinculados aos PER/DCOMP não homologados ou homologados parcialmente pelo
Despacho Decisório no 3180125, em face da suspensão da sua exigibilidade dos
débitos neles constantes à luz do art. 151, inc. III, do CTN, além da alteração do
seu status para “débito com exigibilidade suspensa” em seu Relatório de Situação
Fiscal.

A 6a TURMA/DRJ07 julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade,
ratificando a decisão da Delegacia de jurisdição da contribuinte, nos termos abaixo:

(...)Mérito
Conforme relatório, a empresa informa crédito de saldo negativo de IRPJ, valor de
R$ 7.903.252,74, no ano de 2016. A maior parte das retenções, detalhada na
planilha Parcelas Confirmadas Parcialmente ou Não Confirmadas (à fl. 22, em
Fl. 1236
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.311 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.993382/2021-37
4
Análise das Parcelas de Crédito do Despacho Decisório), não se confirma nas DIRF
das fontes pagadoras (confirmam-se apenas R$ 660.153,33).
Observa-se que, como indicado no Despacho Decisório, a ECF, em conformidade
com o PER/DCOMP, indica IRPJ devido igual a zero, e IRRF de R$ 7.903.252,74,
apurando saldo negativo nesse mesmo valor.
Na Manifestação de Inconformidade, a empresa reafirma as retenções indicadas
no PER/DCOMP. Em planilha às folhas 30 a 32, classifica o IRRF não confirmado
em dois grupos: (i) aplicações financeiras feitas diretamente por ela; (ii) retenções
efetuadas não no seu CNPJ, mas no CNPJ de consórcios dos quais participou. Para
nenhum dos dois grupos apresenta qualquer tipo de documento comprobatório
de retenção.

IRRF da própria empresa
Na citada planilha (fls. 30 a 32), onde o nome que aparece na coluna Consórcio –
Nome é o da própria empresa (não o de consórcio), e a coluna % Participação
Consorciada está branco (não preenchida), temos as retenções na fonte em nome
próprio. Como a empresa não apresentou qualquer documento que comprovasse
tais retenções, confirmam-se apenas aquelas informadas nas DIRF das fontes
pagadoras.
Pesquisa atualizada às DIRF indica retenções no valor total de R$ 674.581,11,
conforme planilha abaixo, sobre um rendimento total de R$ 90.543.275,91:
Fl. 1237
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.311 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.993382/2021-37
5

Fl. 1238
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.311 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.993382/2021-37
6

Como o Despacho Decisório já havia confirmado IRRF no valor de R$ 660.153,33,
apenas com base nas DIRF das fontes pagadoras já se há de reconhecer o IRRF
adicional de R$ 14.427,78 (R$ 674.581,11 – 660.153,33).
IRRF dos consórcios
A interessada alega que o restante do IRRF não foi confirmado porque havia sido
retido em nome de consórcios dos quais participava. Que as receitas, e
consequentes retenções, eram proporcionalizadas em seu favor segundo os
percentuais de sua participação nos empreendimentos. Abaixo, os percentuais
que indicou:

Fl. 1239
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.311 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.993382/2021-37
7
Aqui a empresa também não apresentou qualquer documento que comprovasse
as retenções sofridas pelos consórcios. Assim, da mesma forma, confirmar-se-iam
aquelas informadas nas DIRF das fontes pagadoras. No entanto, nem mesmo
documentação comprobatória dos percentuais de participação nos consórcios
foram apresentados.
Sem a comprovação dos percentuais de participação, ainda que se confirmem
retenções nas DIRF das fontes pagadoras, é impossível confirmar o IRRF que
corresponde à interessada. Em outras palavras, ausentes nos autos quaisquer
documentos que comprovem a participação da interessada nos consórcios
relacionados, na proporção por ela indicada, não há como aproveitar eventual
imposto retido dos consórcios.
Ressalta-se que, a partir da ciência do Despacho Decisório, o reconhecimento de
direito creditório contra a Fazenda Nacional exige a apuração da liquidez e certeza
do suposto saldo negativo, verificando-se a exatidão das informações a ele
referentes. A existência, certeza e liquidez do crédito pleiteado são requisitos
essenciais ao deferimento da compensação requerida, na forma do art. 170 do
CTN.
Como dito acima (na análise do pedido de diligência), a comprovação da
existência de crédito junto à Fazenda é atribuição do contribuinte, cabendo à
autoridade administrativa examinar a liquidez e certeza do crédito informado.
Além disso, conforme art. 373, inciso I, do novo Código de Processo Civil – CPC
(Lei no 13.105/2015), que reproduz o art. 333, I, do antigo CPC, ao autor incumbe
o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito.
No caso presente, não resta comprovado o IRRF correspondente aos consórcios.

Receitas base do IRRF da própria empresa
Observe-se que os rendimentos que deram origem às retenções confirmadas em
DIRF somam R$ 90.543.275,91, conforme tabela no item IRRF da própria empresa,
acima. Desse valor, apenas R$ 887.701,59 referem-se a rendimentos de
aplicações financeiras (códigos 3426 e 6800).
Esse valor é suportado pelo somatório das receitas de serviços próprios (não de
consórcios – R$ 450.983.148,19) e as receitas com aplicações financeiras (R$
40.082.213,91) informadas em ECF:
Fl. 1240
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.311 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.993382/2021-37
8

Saldo Negativo
Concluindo, confirma-se nesta decisão o IRRF, não confirmado no Despacho
Decisório, de R$ 14.427,78.
Recompondo-se a apuração do IRPJ (IRPJ devido extraído da ECF), considerando-
se as parcelas de crédito ora confirmadas (R$ 674.581,11), tem-se (valores em
reais):
(...)Portanto, proponho o reconhecimento de crédito no valor de R$ 674.581,11.
Considerando que o Despacho Decisório já reconheceu R$ 660.153,33, voto por
DAR PROVIMENTO PARCIAL à Manifestação de Inconformidade para reconhecer,
a título de direito creditório, o valor adicional de R$ 14.427,78.

Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário pugnando pelo provimento do recurso, alegando que:

(...) IV – DOS PEDIDOS
Diante do exposto, requer-se a esse E. Conselho o recebimento e o conhecimento
do presente Recurso Voluntário, ao qual deverá ser dado integral provimento,
para o fim de se determinar a reforma parcial da decisão recorrida, com o
reconhecimento total do direito creditório do contribuinte no valor de R$
7.228.671,63 (sete milhões, duzentos e vinte e oito mil, seiscentos e setenta e um
Fl. 1241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.311 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.993382/2021-37
9
reais e sessenta e três centavos) e consequente homologação das PER/DCOMPS
em pauta, além do cancelamento integral das exigências fiscais.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

DA PRELIMINAR DE JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS
Antes de enfrentar os argumentos insertos no Recurso Voluntário em si, cabe a este
colegiado decidir a possibilidade de anexar documentos novos após a fase de impugnação, bem
como a possibilidades de que eles sejam admitidos como provas no processo. Senso assim,
conforme o Recurso, a recorrente com o intuito de fazer prova do crédito proveniente de IRRF
advindo da relação jurídica entre ela e diversos consorciados, apresentou dez contratos entre as e-
fls. 165/336 do presente processo com cláusulas demonstrado os seus respectivos percentuais de
participação.
Nesse sentido, é importante frisar o teor inserto no §4o do art. 16 do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972, que versa sobre a possibilidade de apresentação da prova
documental na impugnação. Não obstante, entendimento diverso, comungo da posição de que a
aceitação de documentos novos na fase recursal administrativa evita a possibilidade de eventual
cerceamento do direito de defesa, inclusive podendo inviabilizar a juntada de prova relevante ao
deslinde do objeto discutido, sob pena de ferir os princípios da verdade material, da racionalidade,
da formalidade moderada e o da própria efetividade do processo administrativo fiscal.
Vale destacar, que segundo o artigo 18 do próprio Decreto supramencionado,
confere a possibilidade do julgador promover diligências no sentido de embasar a sua decisão em
seu livre convencimento e sustentar sua motivação. Em assim sendo, não haveria fundamentos
para negar a possibilidade da parte interessada trazer documentos vinculados ao objeto
Fl. 1242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.311 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.993382/2021-37
10
controvertido que possam alcançar status de prova, ainda que para isso elas sejam carreadas aos
autos após à Impugnação.
Dessa forma, entendo que aceitar os documentos nesse momento processual
significa prestigiar o princípio da verdade material que é um dos vetores do processo
administrativo. Frise-se que a viabilidade admitir meios de prova anexados posteriormente à
impugnação, além de significar maior racionalização e efetividade do próprio processo
administrativo, também possibilita invariavelmente a redução de processos judiciais de caráter
fiscal.
Portanto, em que pese o artigo 16, §4a, do Decreto no 70.235/72, suscitar possível
ocorrência de preclusão da prova documental, não haveria, segundo entendimento deste relator,
nos termos dos princípios da verdade material, da racionalidade e o da própria efetividade do
processo administrativo fiscal, que o julgador possa aceitar e analisar os novos documentos
apresentados após a defesa inaugural. Nesse mesmo sentido o CSRF, no julgamento do Acórdão
no 9101-002.781, também conheceu a possibilidade de juntada de documentos posterior à
apresentação de impugnação administrativa, in verbis:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Ano-calendário:2004 RECURSO
VOLUNTÁRIO.
JUNTADA
DE
DOCUMENTOS.
POSSIBILIDADE.
DECRETO
70.235/1972, ART. 16, §4o. LEI 9.784/1999, ART. 38.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de
impugnação administrativa, em observância ao princípio da formalidade
moderada e ao artigo 38, da Lei no 9.784/199 (G.N)
Pelas razões acima expostas, os documentos anexados no Recurso Voluntário
devem ser admitidos e apreciados.
No entanto, o processo não se encontra apto para julgamento pelos fatos e
fundamentos a seguir propostos.

DA NECESSIDADE DA CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA

No que diz respeito ao objeto controvertido que remanesce da presente demanda
trata da análise de saldo negativo de IRPJ, no valor de R$ 7.903.252,74, referente ao ano
calendário de 2016. A DRF em despacho decisório homologou o montante de R$ R$ 660.153,33 e a
DRJ acresceu a este montante o valor de R$ 14.427,78, totalizando um crédito reconhecido de R$
674.581,11, portanto o valor em litígio é de R$ 7.228.671,63 (R$ 7.903.252,74 - R$ 674.581,11).
Para melhor ilustrar, segue a análise das parcelas de crédito que acompanha o
Despacho Decisório que reconheceu o total de R$ 660.153,33 entre parcelas integralmente e
parcialmente confirmadas, reproduzo para melhor entendimento:
Fl. 1243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.311 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.993382/2021-37
11

Vale destacar, conforme já mencionado, após a Manifestação de Inconformidade, a
DRJ reconheceu um crédito complementar no valor de R$ 14.427,78, totalizando um crédito
reconhecido de 674.581,11 (R$ 660.153,33 + R$ 14.427,78), tendo em vista que a DRJ pesquisou
nos sistemas internos da RFB às DIRFs das fontes pagadoras, as quais indicaram retenções no valor
total de R$ 674.581,11, conforme planilha abaixo, sobre um rendimento total de R$ 90.543.275,91
(em relação ao IRRF da própria empresa), reproduzo tabela para melhor entendimento:

Fl. 1244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.311 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.993382/2021-37
12

Fl. 1245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.311 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.993382/2021-37
13

Vale salientar, que antes de analisar o sistema interno para consulta das DIRFs, a
DRJ pontuou que as planilhas e as demais documentações anexadas pelo recorrente não
demonstravam a efetiva retenção e a limitação do crédito reconhecido passou pela consulta
interna do sistema da RFB (Dirfs).
No que diz respeito ao IRRF dos consórcios a DRJ assim se pronunciou, in verbis:
A interessada alega que o restante do IRRF não foi confirmado porque havia sido
retido em nome de consórcios dos quais participava. Que as receitas, e
consequentes retenções, eram proporcionalizadas em seu favor segundo os
percentuais de sua participação nos empreendimentos. Abaixo, os percentuais
que indicou:

Fl. 1246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.311 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.993382/2021-37
14

Aqui a empresa também não apresentou qualquer documento que comprovasse
as retenções sofridas pelos consórcios. Assim, da mesma forma, confirmar-se-iam
aquelas informadas nas DIRF das fontes pagadoras. No entanto, nem mesmo
documentação comprobatória dos percentuais de participação nos consórcios
foram apresentados.
Sem a comprovação dos percentuais de participação, ainda que se confirmem
retenções nas DIRF das fontes pagadoras, é impossível confirmar o IRRF que
corresponde à interessada. Em outras palavras, ausentes nos autos quaisquer
documentos que comprovem a participação da interessada nos consórcios
relacionados, na proporção por ela indicada, não há como aproveitar eventual
imposto retido dos consórcios.
Ressalta-se que, a partir da ciência do Despacho Decisório, o reconhecimento de
direito creditório contra a Fazenda Nacional exige a apuração da liquidez e certeza
do suposto saldo negativo, verificando-se a exatidão das informações a ele
referentes. A existência, certeza e liquidez do crédito pleiteado são requisitos
essenciais ao deferimento da compensação requerida, na forma do art. 170 do
CTN.
Como dito acima (na análise do pedido de diligência), a comprovação da
existência de crédito junto à Fazenda é atribuição do contribuinte, cabendo à
autoridade administrativa examinar a liquidez e certeza do crédito informado.
Além disso, conforme art. 373, inciso I, do novo Código de Processo Civil – CPC
(Lei no 13.105/2015), que reproduz o art. 333, I, do antigo CPC, ao autor incumbe
o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito.
No caso presente, não resta comprovado o IRRF correspondente aos consórcios.

Em sede de Recurso Voluntário, o recorrente com o intuito de comprovar as
retenções oriundas dos Consórcios que participou respeitando as respectivas proporcionalidades,
aparentemente movido pela menção do Acórdão recorrido que enfatizou a necessidade de
demonstração da proporcionalidade para a hipótese de conversão do julgamento em diligência,
anexou um total de nove contratos entre às e-fls. 343/481 com referência aos percentuais de
participação.
Ao analisar o processo, em primeiro plano este relator havia entendido pela
impossibilidade de reconhecimento dos créditos remanescentes por ausência na demonstração
probatório por impossibilidade de haver uma correlação entre os fatos insertos no Recurso e os
diversos documentos que se encontravam até então descontextualizados no âmbito do processo.
Por outro lado, no contexto do julgamento, a recorrente envidou esforços para
anexar documentos ao processo, apresentou memoriais e sustentação oral que elucidaram
parcialmente a questão probatória e indicou elementos aparentemente suficientes para a
Fl. 1247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.311 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.993382/2021-37
15
comprovação de parte das retenções que originou o crédito vindicado, mas será necessário a
conversão em diligência.
Sendo assim, após o cotejo dos documentos e os fundamentos trazidos aos autos,
aparentemente restou configurado que as retenções foram informadas em favor dos diversos
consórcios que a recorrente fazia parte em proporções definidas por percentual. As proporções de
percentual da recorrente se encontram definidas em contratos anexados aos autos e, para melhor
compreensão, reproduzo o quadro explicativo apresentado pela recorrente que atestam as
informações necessárias para supostamente comprovar as retenções pretendidas:

Assim, após cotejar todos os informes e os respectivos contratos com base nas
proporções informadas, de fato os percentuais da recorrente em cada Consórcio se encontra
assim definidos:

Destaca-se, no entanto, que aparentemente as retenções demonstram lastro
probatório para confirmar o crédito, no entanto, é preciso verificar se as demais consorciadas
eventualmente se utilizaram do crédito, e, quanto a submissão das receitas correspondentes à
tributação, requisito necessário ao reconhecimento do crédito, ainda pairam dúvidas a respeito do
cumprimento da exigência, isso porque consultando a ECF da recorrente se verificou que os
rendimentos sujeitos a retenção sob o código 3426 foram os seguintes:
Fl. 1248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.311 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.993382/2021-37
16

Portanto, ao contrário do afirmado pela recorrente o total de receitas financeiras
oferecidos à tributação no período foi de R$ 36.810.440,40 e não de R$ 40.084.213,91, portanto
resta o questionamento se tal montante efetivamente abrange os R$ 34.947.273,72 de receita
financeira originado dos consórcios defendido pelo contribuinte.
Vale destacar ainda, que os documentos insertos às e-fls. 290/1228 foram juntados
na oportunidade da interposição do Recurso Voluntário, entende-se pela conversão do julgamento
em diligência também para análise de tais documentos.
Assim, entendo pela necessidade de conversão do julgamento em diligência para
que a unidade de origem da RFB manifeste-se sobre as retenções e se não foram objeto de
pedidos por outras consorciadas, e, para verificação dos requisitos acima expostos, inclusive por
meio da oportunidade para que a Recorrente junte os elementos adicionais que sejam
necessários.
Isto posto, proponho a conversão do julgamento em diligência, para que os autos
sejam remetidos à Unidade da Receita Federal do Brasil de jurisdição da Recorrente, a fim que:
1) seja intimada a Recorrente a apresentar:
1.a) Demonstração, por meio de documentos idôneos e arrazoado explicativo, da
contabilização das receitas correspondentes ao IRRF retido pelos Consórcios acima
identificados, quais sejam Belo Monte, Transolímpica, Porto Rio, Reforço do Cais,
Transbrasil, bem como a sua oferta à tributação, na proporção de sua participação
no respectivo Consórcio ;
2) Após, a D. Unidade Local, à luz do Parecer COSIT no 02/2018, deverá analisar a
documentação trazida, os arrazoados apresentados, as declarações fiscais e as
demonstrações presentes nos autos, elaborando Relatório, claro, fundamentado e
conclusivo, no qual seja atestado se houve ou não a comprovação satisfatória de
que o crédito pretendido pela Contribuinte é procedente, considerando em tal
análise as retenções efetuadas pelas Fontes Pagadoras em nome dos Consórcios
Belo Monte, Transolímpica, Porto Rio, Reforço do Cais, Transbrasil;
Fl. 1249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1202-000.311 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.993382/2021-37
17
3) Deverá ser dada ciência ao Contribuinte do Relatório elaborado, com a
abertura do devido prazo legal para manifestação formal, antes do retorno dos
autos para julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa

Fl. 1250
DF CARF MF
Original